Tribunal: TCU
Processo: 023.148/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência cujo objeto é a contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação institucional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Edital de Concorrência 1/2024 da Agência Nacional de Telecomunicações, cujo objeto é a contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação institucional, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, nos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido cautelar formulado pela representante; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República, à representante e à Agência Nacional de Telecomunicações; 9.4. arquivar o processo.